Tribunal: STF
Processo: AI 461855
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. SOLDO. LEI 11.216/95. 
   VALOR BÁSICO DE REFERÊNCIA - VBR. ALEGADA OFENSA AO ART. 7º, IV, 
   DA CF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULA STF 
   280.

1. 	Para se concluir, como pretende a parte agravante, 
   pela impossibilidade de vinculação do soldo ao salário mínimo, 
   seria necessário, no presente caso, o reexame de legislação local 
   (Lei 11.216/95), o que é defeso nesta via extraordinária (Súmula 
   STF 280). Precedentes.
2. 	Agravo regimental improvido.